Tribunal: TJDFT
Processo: 0751034-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0751034-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUARD CENTER TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA AGRAVADO: ALPHA EXPRESS LOG E TRANSPORTE EIRELI, JONATHAN DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUARD CENTER TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, com pedido liminar, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença promovido em desfavor de contra FRANSUAR APOIO LOG E OPERACIONAL LTDA, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 254395393). Nas razões do recurso, alega que o cumprimento de sentença tramita há mais de dois anos sem satisfação do crédito. Todas as tentativas de penhora por meio dos sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDFT) foram infrutíferas. Afirma que a executada realizou alterações societárias (mudança de razão social, quadro societário e endereço) logo após o início da fase executória (datadas de 05/10/2023), o que, segundo defende, configura uma "Blindagem Patrimonial Típica" e fraude à execução. Menciona que o novo endereço registrado na Junta Comercial foi certificado como inexistente (sendo o local uma feira com cerca de 100 bancas). Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo a fim de evitar prejuízos imediato como a condenação em honorários de sucumbência. No mérito, pugna pela desconsideração da personalidade jurídica com o consequente direcionamento da execução ao sócio Jonathan da Silva. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Para tanto, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de demonstrar o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo agravante contra Alpha Express Log e Transporte Eireli, CNPJ 32.677.002/0001-06. Em consulta ao sistema Renajud, foram identificados dois veículos registrados em nome da executada: um Jeep Compass, placa PBY0353, e um Fiat Fiorino, placa QPH3A88, conforme pesquisa realizada em 21/02/2024. Determinada a constrição dos veículos (ID 187277299), não foram eles localizados, apesar das diligências realizadas no endereço fornecido pela própria executada (Aeroporto Internacional de Brasília, sala 8, Brasília/DF – IDs 192627761 e 193345269). Foi deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 237491399). O sócio Jonathan foi citado, em 25/08/2025, no Centro de Detenção Provisória, em razão de descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, conforme diligência de ID 247581897. A Defensoria Pública, atuando como curadora especial, apresentou contestação por negativa geral. O agravante, em réplica, apontou coincidência de objeto social, endereço, clientela e direção administrativa entre a empresa agravada e a Alpha Express Log e Transporte Eireli, ambas sob gestão direta ou indireta de Jonathan da Silva. Consta alteração contratual de 05/10/2023, pela qual Jonathan da Silva passou a figurar como sócio único e administrador da Alpha Express Log e Transporte, com alteração do objeto social e sede em Área Especial Mercado 2, galpão 2956, Gama/DF (ID 205334681). A empresa Fransuar Apoio Log e Operacional Ltda., CNPJ 32.677.002/0001-06, também tem como único sócio Jonathan da Silva, encontrando-se com situação cadastral inapta por omissão de declarações, exercendo atividade de transporte rodoviário de cargas, localizada no mesmo endereço da Alpha Express. A desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, visa coibir práticas abusivas ou fraudulentas de sócios que se valem da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para prejudicar credores. O instituto permite responsabilizar diretamente os sócios ou a própria empresa, quando comprovada fraude, simulação ou abuso. Nos termos dos arts. 133 e 134 do CPC, o incidente pode ser instaurado em qualquer fase processual, inclusive no cumprimento de sentença, sendo dispensável se requerido na petição inicial. No caso, o juízo a quo deferiu o processamento do incidente (ID 237491399), citando o réu nos termos do art. 135 do CPC. Contudo, sobreveio decisão de indeferimento do pedido, ora agravada. Não obstante os elementos apresentados, o juízo de origem indeferiu a desconsideração, ensejando a interposição do presente agravo, no qual se requer efeito suspensivo para afastar risco imediato, especialmente a condenação em honorários sucumbenciais. Os fatos evidenciam indícios robustos da probabilidade do direito: coincidência integral entre Alpha Express e Fransuar (endereço, ramo de atividade e controle societário); alterações societárias posteriores ao início da execução; inexistência de bens, apesar de veículos registrados e não localizados, indicando ocultação patrimonial. Tais circunstâncias configuram confusão patrimonial e desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao agravo, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator